Tribunal: TJSP
Processo: 1075670-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação – Embargos de terceira – Julgamento antecipado da lide – Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova oral – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida – Alegada titularidade de parte do crédito bloqueado em conta da empresa executada não seria demonstrada por oitiva - Contrato (verbal) de prestação de serviços celebrado pela

Ementa:
Apelação – Embargos de terceira – Julgamento antecipado da lide – Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova oral – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida – Alegada titularidade de parte do crédito bloqueado em conta da empresa executada não seria demonstrada por oitiva - Contrato (verbal) de prestação de serviços celebrado pela terceira embargante e pela executada com o mesmo tomador – Ausente mínima demonstração documental da alegada exigência, pelo tomador, de emissão de uma única nota fiscal pelos serviços prestados por duas empresas com CNPJ distintos, que não pertencem ao mesmo grupo econômico, e que estão situadas em domicílios diversos – Apelante que, nas razões do mérito recursal, limita-se a ratificar os termos da inicial - Improcedência do feito que se impõe – Apelo desprovido – Decisão mantida.